Tribunal: TJBA
Processo: 8040173-46.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040173-46.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRACILDES DOURADO DOS SANTOS Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. 40 HORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO CONCRETO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PISO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE ENTRE SERVIDORES EM ATIVIDADE E INATIVOS. ART. 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF, OU À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8040173-46.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, IRACILDES DOURADO DOS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA para garantir à impetrante a percepção da verba Vencimento/Subsídio, em valor não inferior ao Piso Nacional do Magistério vigente, bem como o reajuste de todas as parcelas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo, com efeitos retroativos à data da impetração, de modo a garantir, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias relativas a este período, compensando-se os valores pagos administrativamente, nos termos do voto da Relatora. Salvador(BA), PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA